Tribunal: TJSP
Processo: 1041250-31.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Extinção – Embargos à execução julgados procedentes com a consequente extinção da execução – Honorários de sucumbência – Fixação em duplicidade – Sem hipótese para a dupla condenação na verba honoraria - artigo 827, § 2o, do Código de Processo Civil - Sucumbência única.

Apelação provida.